Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738536-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: HELIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ERIKA MATSUNAGA ONO, ELZA KEIKO MATSUNGA ONO (ESPÓLIO) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ÉRIKA MATSUNAGA ONO e espólio de ELZA KEIKO MATSUNGA ONO visando reformar a decisão ID 167489950 integrada pela decisão ID 168835155, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705293-78.2023.8.07.0018. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os agravantes são herdeiros da policial civil do Distrito Federal ELZA KEIKO MATSUNGA ONO e ingressaram com o cumprimento de sentença (ID 158617130) referente ao benefício alimentação do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (SINDIRETA). O agravado Distrito Federal apresentou impugnação (ID 165051478) em que alegou ilegitimidade ativa dos herdeiros ao argumento que a policial civil falecida era da carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF): “As próprias fichas financeiras anexadas à inicial demonstram que o ex-policial contribuía regularmente para o SINPOL/DF (rubrica 40758 SINPOL)”; “não poderia se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, patrocinada em juízo pelo Sindireta (Princípio da Unicidade Sindical - art. 8o, II, da CF/88)”; “a parte exequente sequer demonstrou a filiação, do ex-servidor, ao SINDIRETA à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança”. No mérito, o agravado defendeu que o período a ser considerado no cumprimento individual de sentença referente ao título proveniente da ação 32159/97 seria até a impetração do mandado de segurança 7253/97. A decisão recorrida ID 167489950 rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, porém limitou o título da ação 32159/97 até a data da impetração do mandado de segurança 7253/97. A decisão ID 168835155 acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos. Nas razões de agravo ID 51243099, os herdeiros alegam inexistir qualquer limitação específica que justificasse que o valor do benefício fosse calculado levando em consideração o ano de 1997 na decisão agravada. Contrarrazões do agravado Distrito Federal (ID 52936866) alega ilegitimidade dos agravantes sob argumento que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a Lei Distrital n. 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal. No mérito, defende o não provimento do recurso. Os agravantes foram intimados para manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa alegada nas contrarrazões e se posicionaram contrários a essa tese (ID 53817859). Assim, verifico que é ponto chave tratado no presente recurso o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.8.07.0000); eis que discute acerca da legitimidade ativa de filiados a outros sindicatos, que não o SINDIRETA-DF, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. No acórdão decisório 1797021 de admissão do IRDR n. 21 (ID 54453993 dos autos 0723785-75.2023.8.07.0000) foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR 21 DESTA CORTE. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator